Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716358-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS RECORRIDO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA. ART. 844 DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO, sob o fundamento de que a parte exequente não teria realizado todas as diligências necessárias. 2. De acordo com o art. 844 do CPC, “para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. 3. Embora a exequente/agravante não tenha comprovado a averbação da penhora no registro imobiliário em tempo hábil, a decisão agravada que desconstituiu a penhora do imóvel merece ser reformada, porquanto a inércia em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade da constrição erga omnes, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 844 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a desconstituição da penhora, que recaiu sobre o imóvel de matrícula no 2.347 do CRI de Flores de Goiás - GO, não é passível de revisão, ante a desídia do recorrido em não realizar a sua averbação. Por fim, postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, inscrito na OAB/DF sob o no 13.558. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF sob o no 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 844 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60852383): “Na hipótese, a inércia da parte credora em providenciar a mencionada averbação possui como consequência legal a inoponibilidade da penhora erga omnes, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia. Com efeito, tendo em vista que a penhora se perfectibilizou independentemente da averbação na matrícula do bem, não se afigura escorreita a decisão agravada que desconstituiu a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 2.347, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Flores de Goiás/GO. Importante destacar, ademais, que, ainda que a exequente/agravante não tenha comprovado a averbação da penhora em tempo hábil, extrai-se dos autos que empreendeu todas as diligências necessárias para tanto, requerendo, inclusive, a dilação do prazo concedido pelo juízo, em razão das exigências cartorárias para sua efetivação (ID 58324790)”. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Jacques Veloso de Melo, inscrito na OAB/DF sob o no 13.558. Por sua vez, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003